Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DIÁRIAS TRABALHADAS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RELEVANTES. OMISSÃO. CRIME GRAVE. ROUBO. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRISÃO. SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. LUCROS CESSANTES.
1. A prova oral é frágil e precisa ser corroborada por outros elementos probatórios. Demonstrado que o réu devia o pagamento de diárias de trabalho ao autor, o depoimento prestado em delegacia pelo funcionário que presenciou os fatos possui alta relevância e pode ser utilizado como parâmetro dos danos materiais.
2. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927).
3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR).
4. Em regra, a apresentação de notícia-crime à autoridade policial, ainda que acarrete a instauração de inquérito policial, constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Precedentes.
5. Os fortes indícios de que o réu agiu de forma controversa e imprudente ao registrar a ocorrência policial contra o autor, sem informar todas as circunstâncias fáticas, é prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta reclamada e os danos gerados com a prisão processual pelo cometimento de crime gravíssimo (roubo circunstanciado), que foi reclassificado para exercício arbitrário das próprias razões na sentença do processo criminal. Essa situação viabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
7. Os cálculos apresentados na inicial, feitos com base no valor do salário-mínimo vigente na época, representam um bom parâmetro para determinar o montante dos lucros cessantes, principalmente considerando que a impugnação do apelante é genérica em relação às perdas e danos sofridos durante o encarceramento.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.